Tribunal: STM
Processo: 7000365-05.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Os Embargos de Declaração destinam-se à correção de omissões, de contradições, de obscuridades ou de ambiguidades no acórdão, nos termos do art. 542 do CPPM. Não configurada nenhuma dessas hipóteses nos presentes autos. Os embargos não se prestam à reanálise do mérito ou para revisitar fundamentos amplamente debatidos e decididos no acórdão embargado. 2. A modalidade de julgamento virtual não configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando assegurada a possibilidade de sustentação oral na mesma modalidade. Precedentes desta Corte. 3. A denúncia foi corretamente redigida, com a individualização e a circunstanciação das condutas atribuídas aos acusados, e não há que se falar em omissão ou em contradição quanto à análise da peça pórtico. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar confirma que a defesa deve se concentrar nos fatos descritos na denúncia, não sendo necessária a modificação da qualificação jurídica dos fatos nessa fase. 4. Não configurada a prescrição com base na pena máxima abstrata, considerando-se os marcos interruptivos e suspensivos aplicáveis. O exame aprofundado da prescrição será realizado no curso da instrução processual. Não há elementos suficientes para reconhecer a prescrição neste momento. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/11/2024 A
14/11/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000365-05.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: QUÉSSIO ALMEIDA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ROBERTO FAZOLINO BARROSO (OAB RJ089195)
EMBARGANTE: NEWTON FIGUEIREDO CORREA
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
EMBARGANTE: MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI
ADVOGADO(A): CASSIUS GUERRA VAREJÃO DE ALCÂNTARA (OAB PE020464)
EMBARGANTE: LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
ADVOGADO(A): TATIANA SOARES DAS NEVES LEAL (OAB DF050620)
ADVOGADO(A): EDUARDO BITTENCOURT CAVALCANTI (OAB DF067945)
EMBARGANTE: JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI
ADVOGADO(A): CASSIUS GUERRA VAREJÃO DE ALCÂNTARA (OAB PE020464)
EMBARGANTE: JOSÉ ADEMILSO TIMÓTEO DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): ROBERTO FAZOLINO BARROSO (OAB RJ089195)
EMBARGANTE: IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
EMBARGANTE: ALEXANDRE GRACIANO DA SILVA
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
OS PRESENTES EMBARGOS DECLARATÓRIOS, MANTENDO NA ÍNTEGRA O
ACORDÃO VERGASTADO, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. DECLAROU-SE SUSPEITO O MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, NOS TERMOS DO ART. 135 DO CPPM, C/C O ART. 141 DO
RISTM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SUSPEITO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000365-05.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
EMBARGANTE: QUÉSSIO ALMEIDA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ROBERTO FAZOLINO BARROSO (OAB RJ089195)
EMBARGANTE: NEWTON FIGUEIREDO CORREA
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
EMBARGANTE: MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI
ADVOGADO(A): CASSIUS GUERRA VAREJÃO DE ALCÂNTARA (OAB PE020464)
EMBARGANTE: LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
ADVOGADO(A): TATIANA SOARES DAS NEVES LEAL (OAB DF050620)
ADVOGADO(A): EDUARDO BITTENCOURT CAVALCANTI (OAB DF067945)
EMBARGANTE: JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI
ADVOGADO(A): CASSIUS GUERRA VAREJÃO DE ALCÂNTARA (OAB PE020464)
EMBARGANTE: JOSÉ ADEMILSO TIMÓTEO DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): ROBERTO FAZOLINO BARROSO (OAB RJ089195)
EMBARGANTE: IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
EMBARGANTE: ALEXANDRE GRACIANO DA SILVA
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
PROCESSO PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA
DE
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA
DECIDIDA.
REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se à correção de omissões, de contradições, de
obscuridades ou de ambiguidades no acórdão, nos termos do art. 542 do CPPM. Não
configurada nenhuma dessas hipóteses nos presentes autos. Os embargos não se prestam à
reanálise do mérito ou para revisitar fundamentos amplamente debatidos e decididos no
acórdão embargado.
2. A modalidade de julgamento virtual não configura violação aos princípios do contraditório
e da ampla defesa, especialmente quando assegurada a possibilidade de sustentação oral na
mesma modalidade. Precedentes desta Corte.
3. A denúncia foi corretamente redigida, com a individualização e a circunstanciação das
condutas atribuídas aos acusados, e não há que se falar em omissão ou em contradição quanto
à análise da peça pórtico. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar confirma que a defesa
deve se concentrar nos fatos descritos na denúncia, não sendo necessária a modificação da
qualificação jurídica dos fatos nessa fase.
4. Não configurada a prescrição com base na pena máxima abstrata, considerando-se os
marcos interruptivos e suspensivos aplicáveis. O exame aprofundado da prescrição será
realizado no curso da instrução processual. Não há elementos suficientes para reconhecer a
7000365-05.2024.7.00.0000
40001366971 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prescrição neste momento.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar os presentes Embargos
Declaratórios, mantendo na íntegra o Acordão vergastado, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 14 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NEWTON FIGUEIREDO
CORREA; LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA; MARCO AURÉLIO DA SILVA
ANDRIANI; ALEXANDRE GRACIANO DA SILVA; IZABELLA XAVIER FALCÃO
DE SOUZA; JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI; QUÉSSIO ALMEIDA
DOS SANTOS e JOSÉ ADEMILSO TIMÓTEO DO NASCIMENTO, contra Acórdão
deste Tribunal proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000448-
55.2023.7.00.0000/PE.
Os Embargantes alegam omissões no referido Acórdão que teria deixado de
abordar questões relevantes, mormente, a prescrição da pretensão punitiva, a falta de
individualização das condutas e a negativa de realização de julgamento presencial, o que
importaria em cerceamento ao exercício do contraditório e da ampla defesa, além de
dispositivos constitucionais relacionados à proporcionalidade das penas.
Transcrevo a Ementa do Acórdão embargado, publicado no Dje nº 081/2024, de
14/5/2024:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. possibilidade em tese de concurso de agentes e continuidade
delitiva de crimes militares diversos. necessidade de aferição no âmbito da instrução
processual.
1. As supostas práticas delitivas narradas no libelo acusatório se mostram coerentes com o
arcabouço indiciário constante dos autos.
2. presentes os requisitos ínsitos no art. 77 do CPPM, e não se verificando quaisquer das
hipóteses do art. 78 do mencionado Códex, impõe-se a instauração da Ação Penal Militar,
para que o competente Conselho Especial de Justiça proceda à apuração dos fatos imputados
ao Denunciado.
7000365-05.2024.7.00.0000
40001366971 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Recurso ministerial conhecido e provido, com o recebimento da denúncia e a determinação
da baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Decisão por
maioria.
Em síntese, são as seguintes as razões recursais:
LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA alega a existência de omissão na
individualização de sua conduta, ambiguidades e contradições na decisão relacionadas à
prescrição e ao princípio do ne bis in idem, além de prequestionar dispositivos
constitucionais relacionados à proporcionalidade da pena (Evento 1, Doc. EMBDECL1).
NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA, ALEXANDRE GRACIANO DA
SILVA e IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA alegam a existência de omissão
relacionada à prescrição e a impactos jurídicos e psicológicos da passagem do tempo na
efetividade da punição (Evento 1, Doc. EMBDECL2).
MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI e JUÇARA TORRES DE
ALMEIDA ANDRIANI alegam a existência de omissões e de contradições sobre a
prescrição da pretensão punitiva, bem como a fundamentação clara para o indeferimento do
pedido de julgamento presencial, de modo a garantir os princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório (Evento 1, Doc. EMBDECL3).
QUÉSSIO ALMEIDA DOS SANTOS e JOSÉ ADEMILSO TIMÓTEO DO
NASCIMENTO alegam a existência de contradição e de omissão sobre a prescrição da
pretensão punitiva e a falta de fundamentação sobre o julgamento virtual (Evento 1, Doc.
EMBDECL4).
Considerando o pedido de atribuição de efeitos modificativos ao julgado,
especialmente, para o fim de reconhecimento da extinção da punibilidade em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva, determinei a abertura de vista à Procuradoria-Geral da
Justiça Militar (PGJM), na forma do art. 131, § 1º, do RISTM (Evento 5).
A PGJM, em contrarrazões subscrita pelo Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, manifestou-se pelo
conhecimento e pela rejeição dos Embargos, para que fosse mantido o Acórdão vergastado
que deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito nº 7000448-55.2023.7.00.0000, interposto
pelo Ministério Público Militar.
É o Relatório.
VOTO
Os Recursos são tempestivos e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, devem ser conhecidos.
Os Embargos de Declaração são previstos no art. 542 do CPPM e têm como
finalidade única o esclarecimento de dúvidas que possam se apresentar nos Acórdãos
prolatados por esta Corte Castrense, quando deles for possível inferir algum tipo de
ambiguidade, de obscuridade, de contrariedade ou de omissão.
7000365-05.2024.7.00.0000
40001366971 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI1 depreende-se que os
Embargos de Declaração têm por finalidade específica corrigir ou esclarecer omissões,
contradições ou obscuridades nos Acórdãos, de modo a permitir “o efetivo conhecimento do
teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a
interposição de recurso especial ou extraordinário. (...)”.
No caso concreto, verifica-se que os Embargantes tentam rediscutir a
matéria que foi objeto das contrarrazões do Recurso em Sentido Estrito, repetindo
alegações “fáticas” e de direito que já foram amplamente discutidas e decididas por esta
Corte.
Ao analisar os recursos interpostos, não obstante a pluralidade de Defesas
constituídas, são 3 (três) os pontos principais que as partes pretendem rediscutir: (1)
julgamento virtual e violação da ampla defesa; (2) individualização das condutas; e (3)
prescrição da pretensão punitiva, senão vejamos:
DO JULGAMENTO VIRTUAL E VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA
Tal alegação, absolutamente, não se justifica, pois não houve qualquer
ilegalidade ou inconstitucionalidade pelo fato de julgamento do Recurso em Sentido Estrito
nº 7000448-55.2023.7.00.0000 ter ocorrido na modalidade de Sessão Virtual, conforme
publicação em Dje nº 055/2024.
O Acórdão, de forma clara, apresenta as razões de fato e de direito pelas quais
não fora deferida a conversão de julgamento de sessão virtual para a sistemática de
videoconferência/presencial, as quais inclusive foram submetidas à apreciação do Plenário da
Corte por este Relator, na forma do art. 13, inciso III, do RISTM:
QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO – MANUTENÇÃO DO
JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO EM SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL
Submeto à apreciação do Plenário desta Corte a presente Questão de Ordem para que o
julgamento do presente Recurso em Sentido Estrito seja mantido em sessão virtual designada
para início do dia 22/4/2024, segunda-feira, às 13h30 e encerramento no dia 25/4/2024,
quinta-feira, às 18h, conforme Pauta de JULGAMENTO PUBLICADO NO DJE Nº
055/2024 (Evento 102).
As Defesas constituídas de MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI (Evento 119 e 120);
QUÉSSIO ALMEIDA DOS SANTOS; JOSÉ ADEMILSO TIMÓTEO DO NASCIMENTO
(Evento 121); e de JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI (Evento 123), requereram a
conversão do julgamento do presente feito da modalidade virtual para
presencial/videoconferência, com o propósito de apresentar sustentação oral junto ao
Plenário deste Tribunal.
Em relação ao requerido, cumpre transcrever as DECISÕES/DESPACHOS deste Relator e do
Ilustre Ministro Presidente da Corte, constante, respectivamente, nos Evento 77 e 82:
RELATOR
“Em 12/3/2024, indeferi a conversão do julgamento do presente feito da modalidade virtual
para presencial/videoconferência, por não vislumbrar razões que a justificasse determinado o
encaminhamento dos autos ao eminente Ministro-Presidente, para análise do pedido de
sustentação oral, nos termos do art. 6º, inciso XXX, do RISTM (Evento, 36).
7000365-05.2024.7.00.0000
40001366971 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 18/3/2024, sua Excelência deferiu a sustentação oral, na modalidade de sessão virtual, às
Defesas constituídas do Cel R1 NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA, do Ten Cel Ex R1 LUIZ
ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, do Maj R1 ALEXANDRE GRACIANO DA SILVA e da ex-
1º Ten IZABELLA FALCÃO BENETTI (Evento 46).
Em 20/3/2024, a Defesa constituída de MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI e JUÇARA
TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI, também, requereu ao Presidente da Corte a apresentação
de sustentação oral, na modalidade de sessão virtual (Evento 57).
Em 20/3/2020, determinei a retirada do feito de pauta (Evento 61).
Em resguardo aos primados do contraditório, da ampla defesa e da isonomia
processual, determino o encaminhamento do presente feito ao Ministro-Presidente, para
análise do pedido de sustentação oral, nos termos do art. 6º, inciso XXX, do RISTM,
reafirmando o entendimento deste Relator quanto à inexistência de razões que justifiquem a
inclusão do presente Recurso em Sessão de Julgamento Presencial/videoconferência.
Após a manifestação do Presidente da Corte, quanto ao pedido de sustentação oral, solicito a
inclusão do Processo, em mesa, para julgamento na modalidade Virtual”
Dê-se ciência às Defesas dos Acusados e à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
Providências pela Secretaria Judiciária.”.
PRESIDENTE
“Trata-se de manifestações apresentadas pelas Defesas constituídas de MARCO AURÉLIO
DA SILVA ANDRIANI e de JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI cientificadas da
inclusão do feito na pauta de julgamento com previsão de sessão virtual (eventos 31 e 34), por
meio da qual requerem a conversão do julgamento na modalidade “sessão virtual” para
julgamento por videoconferência/presencial, bem como o deferimento de sustentação oral
(evento 57).
Alusivo aos pedidos defensivos de realização do julgamento em sessão
presencial/videoconferência, registre-se que, em Despacho proferido pelo eminente Ministro-
Relator Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, o referido pleito foi indeferido (eventos 36 e 77).
No tocante aos requerimentos defensivos de sustentação oral, por estarem em conformidade
com os regramentos deste Tribunal, defiro o pedido em tela, na modalidade de sessão virtual,
nos termos do art. 6º, inciso XXX, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar,
observando o disposto nos arts. 8º, 9º e 10 da Resolução nº 275, de 1º de abril de 2020, c/c o
art. 2º, § 1º, incisos I e II, do Ato Normativo nº 414, de 1º de abril de 2020.
Comunicações de praxe e providências pela SEJUD.”.
Reitero o entendimento de não vislumbrar, no caso concreto, prejuízo às Defesas ou questões
de alta indagação que justifiquem a conversão do julgamento de sessão virtual para a
sistemática de videoconferência/presencial, ressaltando que, ao que consta, o Presidente da
Corte já se manifestou, anteriormente, pelo deferindo das sustentações orais de todos os
Requerentes, na modalidade de sessão virtual, nos termos do art. 6º, inciso XXX, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, observando o disposto nos arts. 8º, 9º e 10 da
Resolução nº 275, de 1º de abril de 2020, c/c o art. 2º, § 1º, incisos I e II, do Ato Normativo nº
414, de 1º de abril de 2020.
Ante o exposto, voto no sentido de manter o julgamento do presente Recurso em Sentido
Estrito na Sessão Virtual de 22/4/2024, segunda-feira, com início às 13h30 e encerramento no
dia 25/4/2024, quinta-feira, às 18h, conforme Pauta de Julgamento publicada no Dje nº
7000365-05.2024.7.00.0000
40001366971 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

055/2024.”
DA NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS EMBARGANTES
O Acórdão reconheceu, expressamente, que a Denúncia descreveu, de forma
individualizada e circunstanciada, as condutas penalmente ilícitas atribuídas aos ora
Embargantes, além da possibilidade de prejuízo financeiro à Administração Militar, razão
pela qual entendeu a Corte, por maioria, pela necessidade do recebimento da Denúncia,
conforme consta no acórdão vergastado:
(...) No caso dos autos, a peça pórtico descreve, de forma individualizada e circunstanciada,
as condutas de cada um dos Acusados, consideradas penalmente ilícitas pelo MPM, com seus
respectivos enquadramentos legais, apontando prejuízo de ordem financeira que teria sido
experimentada pela Administração Militar, apresentando, ainda, o rol de testemunhas.
Verifica-se dos autos, ainda, que o MPM descreveu, na denúncia, de forma individualizada, a
conduta de cada denunciado, delimitando o tempo, o lugar, a exposição dos fatos
considerados criminosos, suas circunstâncias, e as razões de presunção da delinquência, com
seu consequente enquadramento na Lei Penal Militar (IPM, Evento 282).
Verifica-se que o entendimento do Parquet das Armas, quanto à autoria e à materialidade dos
crimes imputados aos denunciados, foi embasada em um razoável substrato indiciário
constituído de documentos reunidos nos autos do IPM nº 0000018-85.2018.7.07.0007/PE,
instaurado a partir do desmembramento do IPM nº 0000091-67.2012.7.07.0007, que teve por
finalidade apurar supostas irregularidades nos contratos firmados entre o Hospital Militar de
Área do Recife (HMAR) e a HARPIA CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
EPP (HARPIA), CNPJ nº 12.272.426/0001-83, referentes às obras de engenharia e ao
fornecimento de diversos produtos, especialmente materiais de informática, de consumo e de
construção, nos anos de 2011 e 2012.
Segundo a jurisprudência desta Corte, os denunciados se defendem dos fatos narrados e não,
necessariamente, da capitulação constante na denúncia, considerando que a qualificação
jurídica dos fatos não é definitiva ou imutável e a efetiva prática delitiva é matéria que
demanda dilação probatória, in verbis:
APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. (...) Consoante a reiterada jurisprudência dos
Pretórios, o acusado se defende dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação
jurídica. (...) Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000103-60.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 13/05/2021, Data de Publicação:
26/05/2021)
RECURSO CRIMINAL. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. USO DE DOCUMENTO FALSO. O
delito do art. 315 do CPM pressupõe a existência do falso penalmente reconhecido.
Entretanto, a ausência, na peça exordial, de menção expressa ao artigo do CPM que
complementa o art. 315 na classificação do crime e à natureza do documento falsificado, se
público ou particular, não a torna inepta, se o documento referido na denúncia encontra-se
perfeitamente identificado nos autos. É vedado ao Juiz ir além da imputação descrita na
inicial, mas tal imputação é regida pelos fatos narrados na denúncia e não pela capitulação
legal atribuída pelo Parquet. Recurso ministerial parcialmente provido para cassar a decisão
recorrida e determinar que outra seja proferida, analisando a denúncia à luz dos requisitos
legais ainda não apreciados. Maioria. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO nº 1999.01.006589-5. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ JULIO PEDROSA. Data de
Julgamento: 24/08/1999, Data de Publicação: 22/10/1999)
7000365-05.2024.7.00.0000
40001366971 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A eventual desclassificação do delito de estelionato majorado (art. 251, § 3º, do CPM) para as
condutas delitivas descritas no então art. 90 da Lei nº 8.666/93, no art. 324 do CPM, e no art.
204 do CPM, é questão de mérito, que não dispensa uma análise aprofundada dos fatos, sob o
crivo do contraditório, que no entender deste Relator deve-se proceder no âmbito da instrução
processual.
Nesse víeis, me parece prematura obstar-se, nesse momento, a instauração do devido processo
legal para o fim de melhor esclarecimento quanto aos graves fatos narrados na Denúncia,
atribuídos a Oficiais quando em serviço ativo, com prejuízo ao Erário e à ordem
administrativa militar. (...)”
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
Restou consignado no Acórdão que os Embargantes foram denunciados pela
prática, em tese, do delito de “estelionato majorado”. Logo, como incide abstratamente a
majorante do § 3º do art. 251, em seu máximo de 1/3 (um terço), a pena máxima em abstrato
para esse crime seria de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Logo, a prescrição,
tomando por base a pena em abstrato, somente ocorreria em 2030.
Nesse sentido, destaco a orientação do Supremo Tribunal Federal, quanto à
consideração de causas de aumento, para fins de definição do cálculo prescricional:
“HABEAS CORPUS – DELITO DE ROUBO QUALIFICADO – ALEGADA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – INOCORRÊNCIA – NECESSÁRIO CÔMPUTO DA
CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA DEFINIÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL –
PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA MENORIDADE DO PACIENTE – AUSÊNCIA
DE PROVA DOCUMENTAL ESPECÍFICA E IDÔNEA – PEDIDO INDEFERIDO” (STF - HC
71.060/SP, Rel. Min. Celso de Mello)
“(...) 19. Começando pelo delito de apropriação indébita, consigno que se faz presente, em
tese, uma causa especial de aumento de pena. Circunstância que influi na contagem do prazo
prescricional. É dizer: à pena máxima prevista no tipo penal (quatro anos) deve ser acrescida
a fração de 1/3, prevista no § 1º do artigo 168 do Código Penal. Quero dizer, para que se
opere o cálculo do lapso prescricional há de se considerar a pena abstrata de cinco anos e
três meses de reclusão. Pelo que se assenta o prazo de 12 anos para o exercício do direito de
ação (...)”. (STF - INQ 1.575/PR).
Ademais, como bem explicitado nas Contrarrazões da PGJM, para o fim de
reconhecimento da prescrição, mostra-se necessária a análise de todos os marcos
interruptivos e suspensivos que lhe servem de balizamento, o que, naturalmente, proceder-se-
á no âmbito da instrução processual:
“(...) 1. Da Prescrição da Pretensão Punitiva
Os embargantes alegam que o acórdão embargado teria incorrido em omissão e obscuridade
ao não reconhecer a prescrição da pretensão punitiva. Argumentam que os fatos teriam
ocorrido há mais de 12 anos e que, portanto, a extinção da punibilidade deveria ser
declarada. No entanto, não há que se falar em prescrição no presente caso, conforme será
demonstrado.
O acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar apreciou de forma adequada a matéria,
determinando o prosseguimento da ação penal ao considerar que os elementos constantes dos
autos indicam, em tese, a prática de crimes que justificam a continuidade do feito. O
reconhecimento da prescrição exige a análise de todos os marcos interruptivos e suspensivos,
e, no presente momento processual, tal exame aprofundado só poderá ser realizado durante a
7000365-05.2024.7.00.0000
40001366971 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

instrução penal, quando a totalidade dos fatos e circunstâncias serão devidamente elucidados.
A decisão recorrida, ao determinar o recebimento da denúncia, deixa claro que a avaliação
sobre a prescrição deve ser feita no momento oportuno, após a apuração completa dos fatos.
Além disso, a alegação de prescrição apresentada pelos embargantes não foi suficientemente
demonstrada. Como é cediço, a prescrição é matéria de ordem pública e deve ser analisada de
ofício quando presentes todos os elementos que possibilitem a sua aferição. No entanto,
conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a análise da prescrição deve ser
realizada com base em uma verificação criteriosa dos marcos interruptivos, o que, no caso em
questão, não foi exaustivamente discutido pelos embargantes.
Conforme os autos, os fatos estão relacionados a contratos fraudulentos e desvios de recursos
públicos ocorridos entre 2011 e 2012, envolvendo a empresa HARPIA e o Hospital Militar de
Área de Recife (HMAR). Embora os embargantes aleguem que o prazo prescricional teria
transcorrido, a denúncia foi oferecida dentro do prazo legal, e os atos processuais
subsequentes, como o recebimento da denúncia e a instauração da ação penal, interrompem o
curso da prescrição. O acórdão embargado destacou a coerência entre os indícios apurados e
os crimes em continuidade delitiva, o que reforça a ausência de prescrição no presente
momento.
Além disso, conforme jurisprudência do Superior Tribunal Militar e do Supremo Tribunal
Federal, a fase de recebimento da denúncia exige apenas uma análise perfunctória dos
indícios de autoria e materialidade, o que foi corretamente feito pela instância recorrida. Não
é o momento de se realizar uma análise aprofundada sobre o mérito da prescrição, que será
devidamente examinada na fase de instrução processual. Nesse sentido, o acórdão não
apresenta omissão ou contradição que justifique a interposição dos embargos.
Portanto, diante da análise acima, a continuidade da ação penal é medida necessária e deve
prosseguir até o julgamento de mérito, quando então a questão da prescrição poderá ser
devidamente enfrentada com base nas provas produzidas. (...)”
Assim, não assiste razão, também, ao Embargante LUIZ ALBERTO DE
ALMEIDA BRAGA, de que o Acórdão teria sido omisso em relação a uma suposta violação
ao princípio do ne bis in idem, muito menos em relação ao prequestionamento de
dispositivos constitucionais relacionados à proporcionalidade da pena.
O fato de LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA ter sido condenado em 3
(três) outros processos por crimes ocorridos nas mesmas circunstâncias, envolvendo o
Hospital Militar de Área do Recife (HMAR), não inviabiliza o MPM de imputar-lhe a prática
de novos crimes, em havendo elementos indiciários de autoria e de materialidade. Sendo
certo que a imputação não implica, absolutamente, de que seja considerado, desde já, culpado
de tais imputações, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.
Quanto ao prequestionamento, o Acórdão considerou que “é possível, em tese, a
existência concomitante dos crimes de frustrar ou fraudar o caráter competitivo do
procedimento licitatório (art. 90 da Lei n.º 8.666/1990); de inobservância de lei, regulamento
ou instrução (art. 324 do CPM); de exercício de comércio por oficial (art. 204 do CPM) e de
estelionato (art. 251 do CPM), caso haja ofensa a mais de um dos bens jurídicos protegidos
por essas normas, o que deve ser aferido no âmbito da instrução processual.” e que, “parece
prematura obstar-se, nesse momento, a instauração do devido processo legal”, razão pela
qual não há violação aos preceitos constitucionais invocados.
7000365-05.2024.7.00.0000
40001366971 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, não há afronta à matéria constitucional, mormente ao disposto no art. 5º,
inciso LIV, da CRFB/88, que trata do devido processo legal, quer pelo fato do processo ter
seguido o rito previsto no CPPM, quer pelo fato de o Embargante não ter feito prova de suas
alegações.
Verifica-se que as razões de decidir do Acórdão foram suficientemente
delineadas e são aptas a afastar quaisquer alegações de ambiguidade, de obscuridade,
de contrariedade ou de omissão, não havendo reparos a serem feitos no Acórdão
vergastado.
Na verdade, os Embargantes pretendem rediscutir matérias que já foram
amplamente examinadas por esta Corte, por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido
Estrito nº 7000448-55.2023.7.00.0000, o que é vedado, conforme entendimento deste
Tribunal:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA DE SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO REVOLVIMENTO DA
MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Os aclaratórios
visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento e a eventual emenda das
decisões judiciais que ostentem vícios de omissão, de ambiguidade, de contradição ou de
obscuridade. Vê-se que a pretensão do embargante se limita à rediscussão da matéria, o que
a jurisprudência tem vedado quando a via escolhida for os embargos declaratórios. As
razões de decidir do Acórdão objurgado foram suficientes para afastar as pretensões ora
suscitadas, inexistindo erro material, omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.” (Superior Tribunal Militar.
Embargos de Declaração nº 7000903-25.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 04/03/2021, Data de
Publicação: 16/03/2021); (Grifo nosso)
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO
DE
PENA.
INEXISTÊNCIA.
EFEITO
MODIFICATIVO.
INAPROPRIADO.
PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO DE PRECEITO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. I - Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar
obscuridade, contradição ou omissão, sob a adequabilidade do art. 542 do CPPM,
viabilizando-se como instrumento de integralização ou aperfeiçoamento do julgado somente
nessas hipóteses, cuja ausência material importa a inadequação do recurso, sendo
inapropriado para rediscutir matéria devidamente enfrentada e esclarecida no Acórdão
hostilizado. II - A jurisprudência consolidada do STM condiciona a ausência de óbice jurídico
para a recepção das provas indiciárias no âmbito da persecução judicial, cujo contexto se
estabeleça em plena harmonia, tendo como corolário o livre convencimento do julgador. III -
O silêncio do Acusado por ocasião do seu interrogatório realizado no início da instrução
processual, considerando sua sintonia com a processualística penal militar que vigorava ao
seu tempo, produziu efeitos jurídicos confirmatórios da regularidade das provas indiciárias,
implicando o isolamento de posterior retratação. IV - A exasperação da pena-base pela
intensidade do dolo tem sua previsibilidade no artigo 69 do CPM, permitindo sua aferição
avaliando-se a participação do agente na execução da empreitada criminosa. V - A
comprovação da qualificadora de violência pelo uso de arma de fogo, prevista no artigo 242,
§ 2º, inciso I, do CPM, pode ser aferida mediante depoimento das vítimas e testemunhas,
repercutindo na relativização da necessidade da apreensão da arma de sua apreensão e de
realização de perícia de potencial lesivo dessa. VI - O condicionamento do julgamento pelas
provas levadas aos autos, valorados sob o prisma do princípio da persuasão racional (livre
convencimento motivado), a par da coparticipação da Defesa em todos os atos processuais,
não imprime violação da exigência de fundamentação das decisões jurisdicionais, não
havendo o que questionar nesse quesito.” (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE
7000365-05.2024.7.00.0000
40001366971 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DECLARAÇÃO nº 7000674-31.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Data de Julgamento: 02/12/2021, Data de Publicação: 16/12/2021). (Grifo
nosso).
Nesse sentido, pelos fatos e pelos fundamentos expendidos, não verifico, no
caso concreto, qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade que justifiquem o
acolhimento do presente Recurso.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os presentes
Embargos Declaratórios, mantendo na íntegra o Acordão vergastado, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366971v2 e do código CRC d54621dc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 5/12/2024, às 17:6:40
7000365-05.2024.7.00.0000
40001366971 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR